Tribunal: TJBA
Processo: 8004116-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004116-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSELENE BEZERRA LOPES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de evidência para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público ativo do Estado da Bahia. O agravado apresentou contracheques que evidenciam desconto sob a rubrica “FUNPREV”, sem discriminação das verbas incididas. A decisão impugnada se baseou na tese firmada no Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de evidência para suspender a exigência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, à luz do Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, I, do CPC autoriza o manejo do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, e o art. 1.059 do CPC prevê a aplicabilidade da Lei nº 8.437/1992 às tutelas contra a Fazenda Pública.

4.

A tutela de evidência, conforme o art. 311 do CPC, independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante e as alegações de fato são comprováveis por prova documental.

5.

A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC), segundo o qual é indevida a contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e insalubridade.

6.

A ausência de discriminação das verbas sujeitas ao desconto previdenciário nos contracheques justifica a plausibilidade do direito e a relevância da tese jurídica, sem prejuízo de análise mais aprofundada na instrução.

7.

Não restaram preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de evidência é admissível quando presentes prova documental e tese firmada em julgamento de repercussão geral, independentemente da demonstração de perigo de dano.

2.

É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, conforme fixado no Tema 163 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 1.059; 995, parágrafo único; 1.019, I; 311. CF/1988, arts. 40, §§ 2.º e 12; 150, IV; 195, § 5.º; 201, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004116-24.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
Estado da Bahia e
Agravada
Joselene Bezerra Lopes.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE
Relator

01